Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Demonstrado nos autos que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar as atividades da empresa agravante, por ter situação financeira precária, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.